Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1001314-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.o 1000727-15.2020.8.11.0004, em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
Nada obstante o impetrante insurja-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob as perspectivas da excessiva delonga para realização da audiência de custódia e da inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, consistentes no fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e, ainda, pugne pela prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não acostou aos autos eletrônicos documentos aptos a viabilizar o exame da pretensão defensiva, haja vista a inexistência de cópia do decreto prisional e da decisão proferida pelo d. juízo a quo indeferindo o pedido de custódia em domicílio.
E, como se sabe, o habeas corpus, por ser ação constitucional de cognição sumária, exige a existência de prova pré-constituída, sob pena de seu indeferimento, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial comprove documentalmente o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
No mais, embora o impetrante tenha apontado como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, depreende-se dos autos que este apenas recebeu o Auto de Prisão em Flagrante durante o plantão judiciário e determinou a colheita da manifestação ministerial, com a consequente remessa do feito ao d. juízo criminal competente, que é quem hoje detém a competência para cessar qualquer ilegalidade no direito de locomoção do paciente.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída e do equívoco no apontamento da d. autoridade tida por coatora, intime-se o impetrante, a fim de que EMENDE A INICIAL no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção sem exame do mérito, devendo apontar a d. autoridade judicial a quem fora distribuído o Auto de Prisão em Flagrante e, ainda, trazer aos autos as cópias:
- da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva;
- do pronunciamento judicial por meio do qual o d. magistrado singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator